Tribunal: STJ
Processo: 0313632-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028701 - MG(2025/0313632-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME DA FONSECA SILVA - MG151031
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
CORPUS
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida, conforme os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal, não podendo ser baseada exclusivamente
na gravidade abstrata do delito.
2. A quantidade de entorpecentes apreendidos (127,10 g de maconha e
55,2 g de cocaína) não pode ser considerada exorbitante a ponto de
justificar a segregação cautelar.
3. A fundamentação da prisão preventiva deve estar vinculada a fatores
concretos de cautelaridade, como garantia da ordem pública, conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, o que não
foi verificado no caso.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6be955c6-87fb-4059-9a66-054e1999ff52

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028701 - MG (2025/0313632-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME DA FONSECA SILVA - MG151031
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
CORPUS
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida, conforme os requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, não podendo ser baseada exclusivamente na
gravidade abstrata do delito.
2. A quantidade de entorpecentes apreendidos (127,10 g de maconha e 55,2
g de cocaína) não pode ser considerada exorbitante a ponto de justificar a
segregação cautelar.
3. A fundamentação da prisão preventiva deve estar vinculada a fatores
concretos de cautelaridade, como garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, o que não foi
verificado no caso.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS contra a decisão monocrática exarada às fls. 65/67, que reconsiderou a
decisão antes proferida para conceder liminarmente a ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52508450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:17
Código de Controle do Documento: 2c693e4f-c79f-4cb1-968b-733e09c93593

Nas razões do recurso, a acusação alega que a decisão liminar que revogou a
prisão preventiva apoiou-se indevidamente na “não exorbitância” da quantidade de
entorpecentes e na ausência de fundamentação concreta, ao passo que o conjunto fático
demonstra gravidade concreta e periculosidade do agravado (fl. 78).
Aduz que a prisão preventiva é proporcional, suficiente e necessária para
resguardar a ordem pública, em razão da apreensão de 127,10 g de maconha e 55,2 g
de cocaína, além de balança de precisão e materiais de dolagem, devendo ser
considerado, ainda, o
revelador da traficância e o risco de fuga (fls. 76
modus operandi
/79).
Descreve que, durante operação policial, um usuário afirmou ter ido ao local
para comprar maconha e, ao abrir a porta, constatou-se forte odor de maconha,
destacando que o agravado tentou se evadir e foi contido (fls. 78/79).
Sustenta que, pelas particularidades do caso (gravidade concreta,
periculosidade, risco de reiteração e fuga), não são adequadas nem suficientes medidas
alternativas à prisão (fls. 76/80).
Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para que seja
restabelecida a prisão preventiva (fl. 81).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consta da decisão agravada, foi verificada a existência do alegado
constrangimento ilegal, pois o Magistrado singular, ao decretar a segregação cautelar,
consignou que (fls. 56/59):
Segundo informaram os policiais, Luiz Felipe teria tentado se furtar à ação
policial e resistiu à prisão. A reação do custodiado demonstra que este oferece risco
à sociedade e que se solto se furtará à eventual aplicação da lei penal. Outrossim, a
quantidade de entorpecentes demonstra alto grau de lesividade apresentado pela
prática criminosa engendrada, em tese, pelo flagranteado. Este juízo se posiciona no
sentido de que a Autoridade Policial possui fé pública e, as informações trazidas por
ela ao APFD, são suficientes para configurar presentes os requisitos que autorizam a
prisão preventiva. Em municípios menores é bastante comum a ciência pela
comunidade acerca da prática de delitos por populares e, a ausência de proteção da
sociedade, em caso como o dos autos, por parte da autoridade judiciária, traz o
descrédito nas instituições e insegurança para a sociedade.
Documento eletrônico VDA52508450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:17
Código de Controle do Documento: 2c693e4f-c79f-4cb1-968b-733e09c93593

[...]
Ao lado das condições de admissibilidade previstas nos incisos do art. 313
(tratam-se de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos) e dos requisitos referentes ao fumus comissi delicti
(exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria), é
indispensável para a decretação de prisão preventiva que se verifique a presença de
algum dos fundamentos decorrente do perigo da liberdade, previstos no
do
art. 312
CPP. Insta ressaltar, que as medidas cautelares ou monitoramento eletrônico não
são suficientes para evitar que o custodiado reitere em condutas delitivas e
prejudique a instrução, sendo certo que encontrarão facilidade para dar continuidade
às atividades criminosas e ainda foragir. Ademais, entendo que a aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e eficazes, o que indica
que o resguardo da ordem pública deve ser mantido, com o sacrifício da liberdade do
flagranteado, evidenciando que a prisão preventiva é necessária para assegurar a
instrução criminal e aplicação da lei penal. Dessa forma, presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, pois ao flagranteado está sendo imputada a
prática, em tese, de crime doloso punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos, sendo necessária a segregação para a garantia da ordem
pública.
Ora, conforme disposto no
do Código de Processo Penal, além da
art. 312
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado, a prisão deve ser justificada em um dos seus requisitos
(como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na
gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio
tipo penal, cumprindo ao Magistrado vincular o seu
a fatores de cautelaridade, o
decisum
que não foi verificado no presente caso.
Isso porque o Magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a prisão
preventiva, justificou a medida em eventual risco de fuga, diante da resistência do
agravado no momento da prisão, além da quantidade de droga apreendida.
Apesar disso, o que se observa é que foram apreendidos 127,10 g de
maconha e 55,2 g de cocaína, quantidade de substância ilícita que não pode ser
considerada como exorbitante de forma a justificar a segregação cautelar.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52508450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:17
Código de Controle do Documento: 2c693e4f-c79f-4cb1-968b-733e09c93593

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.701 / MG
Número Registro: 2025/0313632-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252104013000 21040130820258130000 50008992320258130284 50009469420258130284
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME DA FONSECA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DA FONSECA SILVA - MG151031
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GEOVANI FREITAS NEVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME DA FONSECA SILVA - MG151031
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54083220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: e67e076f-c4e1-4561-9c9a-1dfe02276f1b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: e67e076f-c4e1-4561-9c9a-1dfe02276f1b